Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Declaratória – Extinção de fiança – Contrato de abertura de crédito bancário a sociedade por cotas de responsabilidade limitada – Garantia dada em consideração à amizade entre a fiadora e uma das sócias – Completa alteração do quadro social omitida da fiadora - Causa de exoneração configurada – Procedência da demanda.